Tribunal: STF
Processo: RE 1272878
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS. PRETENSÃO DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO RE 574.706/PR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, nos autos do RE 240.785, e, mais recentemente, sob o regime de repercussão geral, no RE 574.706, fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’. 2. Contudo, no caso em tela, pretende-se, por interpretação analógica, aplicar o paradigma do STF, no RE 574.706, para afastar a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. 3. A tese da aplicação analógica do paradigma do STF vem sendo aplicada por este Tribunal em relação ao ISS, até porque a discussão levantada na Corte Suprema (RE 574.706), em tudo se assemelha. Também de se considerar que foi reconhecida a repercussão geral em relação ao tema. 4. Acentua-se, ainda, que no caso da não incidência do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), há decisões monocráticas do Excelso Pretório e julgado do STJ, com força vinculante. Ainda em relação à incidência do ICMS nas bases de cálculo do IRPJ-lucro presumido e da CSLL-lucro presumido, há afetação do tema pelo STJ e decisão de suspensão dos julgamentos em todo o país. 5. A interpretação analógica vem sendo aplicada nos casos mencionados, inclusive, porque referendada pelas Cortes superiores, o que não ocorre com a tese jurídica defendida na exordial. Destarte, há, sim, como defendido na sentença, à míngua de decisão das Cortes superiores, com efeito vinculante, de prevalecer a eficácia da legislação ordinária, que prevê a exação reclamada, sobre a qual recai a presunção de constitucionalidade. 6. Majora-se a verba honorária em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 7. Apelação não provida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º; 150, II; 151, I; 195, I, b, todos da CF. Sustenta, em essência, que a contribuição sobre a receita bruta não compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    Ademais, incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.271.494/SC, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.270.296/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.269.471/SC, Rel. Min. Celso de Mello.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator